Tribunal: TJDFT
Processo: 0715694-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715694-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SUELEN CARDOSO SOARES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Poder de Polícia Administração - Construção Irregular - Demolição - Pandemia Vírus SARS-CoV2 - Interesse Público Sanitário - Indeferimento do Efeito Suspensivo Para a concessão de efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, andou muito bem o Magistrado de origem ao permitir a permanência da agravada no local da atuação do Poder de Polícia Repressiva do Estado. Basta verificar da Jurisprudência, sou rigoroso com o entendimento segundo ao qual cabe à Administração Pública proceder com os meios legais - inclusive demolição - de construções erigidas sem licença. No entanto, tendo em conta a atua situação de Pandemia decorrente da circulação do vírus SARS-CoV2, entendo correta a suspensão da ordem da demolição - até a melhora da situação sanitária - até mesmo por interesse público. Tal situação não desmerece o Poder de Polícia da Administração. Ao contrário, será exercido tão logo seja, em um juízo de proporcionalidade, Cláusula Material do Devido Processo Legal, possível a ação. A propósito, recente julgado da minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL, URBANÍSTICO E ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO. ÁREA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMULAÇÃO. REQUISITOS. OBRIGATORIEDADE. LICENÇA. CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA. DEMOLIÇÃO. LEGALIDADE. PODER DE POLÍCIA. SUSPENSÃO. ATO DEMOLITÓRIO. CARÁTER EXCEPCIONAL E HUMANITÁRIO. SAÚDE PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. 2. O Poder Público Distrital, autorizado pela Constituição Federal, tem competência para editar normas que envolvam o uso da propriedade imobiliária urbana, concedendo ou não, após o devido procedimento administrativo, a licença para construção, concretizada por meio do alvará, condição sine qua nonpara a realização de qualquer edificação. 3. Nos termos do artigo 133 da Lei 6.138/2018, no caso de construção em área pública não passível de regularização a sanção imposta é a demolição imediata da obra irregular. 3. Desse modo, na hipótese vertente, o Distrito Federal usou regularmente o exercício do Poder de Polícia para coibir edificação em desacordo com as normas legais, na defesa da ordem urbanística e ambiental. 4. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. Entretanto, em caráter humanitário e excepcionalíssimo, razoável suspender a ordem de demolição da construção da Agravante, sob pena de inclusive haver dano à saúde pública, bem público também a ser resguardado no caso concreto, haja vista a Pandemia decorrente da circulação do vírus Sars-Cov-2. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido, ressalvando-se, excepcionalmente, a necessidade de suspensão da ordem demolitória, a fim de resguardar a saúde pública, até o julgamento final da ação.Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1254140, 07069891420208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 13/6/2020). Ausentes, pois, os requisitos da probabilidade de provimento de recurso. O perigo de dano é reverso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao douto do Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator